Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716097-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília, a qual considerou que o percentual de 5% (cinco por cento) definido na condenação deve incidir sobre o valor apurado do quinhão percebido pela requerida na partilha (R$ 1.040.000,00), que corresponde ao valor dos bens quando da expedição do formal de partilha, extinguindo, assim, a fase de liquidação de sentença. Postula a decretação de medidas cautelares urgentes, com determinação de arresto, sequestro e/ou arrolamento de bens da agravada e penhora no rosto dos autos do inventário judicial em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. no 0742470-30.2023.8.07.0001). Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Em primeiro lugar, incabível qualquer determinação de penhora de bens em face da parte executada, tendo em vista que sequer teve início o cumprimento de sentença. A adoção de medidas constritivas, como a penhora, pressupõe o início regular da fase executiva, com a prévia intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito no prazo legal, o que não se verifica nos autos. Por sua vez, para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Com efeito, a parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial em um mero juízo hipotético, limitando-se a afirmar genericamente que a agravada estaria tentando esvaziar seu patrimônio. Outrossim, não há provas de que os únicos bens de propriedade da agravada são aqueles decorrente do inventário. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator